Tribunal: TJMT
Processo: 1006889-41.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006889-41.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JONAS DE SOUZA SANCHES - CPF: 238.498.519-15 (APELADO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ATIVIDADE PECUÁRIA SEM LICENÇA. IMÓVEL RURAL OCUPADO POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE POSSE E DE AUTORIA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental e de Certidão de Dívida Ativa, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do Auto de Infração n. 138608/2014 e da CDA dele decorrente, afastando a responsabilização do autor por suposta atividade pecuária sem licença ambiental em imóvel rural de sua titularidade, sob o fundamento de que a área se encontrava ocupada por terceiros, sem posse ou ingerência do proprietário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o proprietário registral de imóvel rural pode ser responsabilizado administrativamente por infração ambiental consistente em atividade pecuária irregular praticada por terceiros; (ii) estabelecer se a presunção de legitimidade do auto de infração é suficiente para sustentar a penalidade diante de prova robusta em sentido contrário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva e exige a demonstração da autoria ou da contribuição do autuado para a prática da infração, não sendo suficiente a mera titularidade registral do imóvel.

4.

A infração imputada é de natureza comissiva, consistente no exercício de atividade pecuária sem licença, o que demanda a identificação de quem efetivamente desenvolve a atividade econômica na área.

5.

O conjunto probatório demonstra que o imóvel estava ocupado por terceiros desde o final da década de 1990, com posse consolidada e reconhecida judicialmente, afastando o domínio fático do proprietário à época dos fatos.

6.

Laudo pericial e provas emprestadas identificam terceiros específicos como detentores da posse e responsáveis pela exploração pecuária, elidindo a presunção de legitimidade do auto de infração.

7.

A autuação baseada em sensoriamento remoto e dados cadastrais não é suficiente, por si só, para individualizar o agente infrator em contexto de ocupação irregular por terceiros.

8.

Não se configura responsabilidade por omissão, pois inexiste dever jurídico específico aliado à possibilidade concreta de agir, uma vez que o proprietário estava impedido judicialmente de retomar a posse do imóvel.

9.

A ausência de nexo causal entre a conduta do proprietário e o dano ambiental inviabiliza a manutenção da sanção administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade administrativa ambiental exige a comprovação da autoria ou do nexo causal entre a conduta do autuado e a infração, sendo insuficiente a mera titularidade do imóvel.

2.

O proprietário de imóvel rural não responde por infração ambiental praticada por terceiros quando demonstrada a ausência de posse e de ingerência sobre a área.

3.

A presunção de legitimidade do auto de infração é afastada por prova robusta que identifique terceiros como responsáveis pela conduta infracional.

4.

A responsabilização por omissão depende da existência de dever jurídico e possibilidade concreta de agir, inexistentes quando o proprietário está impedido judicialmente de exercer a posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; art. 496, § 3o, II; art. 85, §§ 3o e 5o; Lei n. 6.938/1981, art. 3o, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000586-55.2021.8.11.0049, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 05/02/2024; STJ, EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 08/05/2019; STJ, REsp 1.640.243/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02/08/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental e de Certidão de Dívida Ativa
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade do Auto de Infração n. 138608/2014 e, por conseguinte, da Certidão de Dívida Ativa n. 2021450863, lavrados em desfavor do Autor, bem como condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta que não deve prevalecer o entendimento adotado pelo Magistrado de Primeiro Grau, que reconheceu a ausência de responsabilidade do Recorrido pela infração ambiental, ao fundamento de que a área se encontrava sob a posse de terceiros, pois essa circunstância, segundo afirma, não é suficiente para afastar a responsabilização administrativa.

Assevera que incumbia ao Apelado demonstrar, de forma efetiva, que não participou, direta ou indiretamente, da prática da infração, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de suporte probatório de que o ilícito teria sido cometido por invasores.

Aduz que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de elidi-los mediante prova em sentido contrário, o que não teria ocorrido no caso concreto, devendo ser reconhecida a validade do auto de infração e, por conseguinte, da cobrança dele decorrente.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedente a pretensão inicial ou, subsidiariamente, para reduzir o valor dos honorários advocatícios mediante fixação equitativa.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 347429867).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no caso (id. 356845862).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que,
nos autos da
Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental e de Certidão de Dívida Ativa
, declarou
a nulidade do Auto de Infração
n. 138608/2014
e da certidão de dívida ativa dele decorrente, afastando a responsabilização do Autor pelos fatos que lhe foram imputados.

Denota-se dos autos que Jonas de Souza Sanches manejou a sobredita ação em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a declaração de nulidade do Auto de Infração Ambiental n. 138608/2014 e da Certidão de Dívida Ativa n. 2021450863, dele decorrente, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito nela consubstanciado e da execução fiscal correspondente.

Alegou, na inicial, que foi autuado pela suposta prática de exercício de atividade pecuária sem licença ambiental em área denominada Fazenda Dois Irmãos, localizada no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, não obstante jamais tenha exercido qualquer atividade econômica no local, tampouco praticado a conduta que lhe foi imputada no auto de infração.

Pontuou que, embora titular registral do imóvel, a área encontra-se integralmente ocupada por terceiros desde o final da década de 1990, em razão de invasões, sendo certo que os ocupantes permanecem na posse por força de decisões judiciais proferidas em ação possessória e, posteriormente, em ação rescisória que suspendeu o cumprimento da ordem de reintegração de posse.

Assinalou que, em razão desse contexto fático e jurídico, não detém a posse do imóvel desde, ao menos, o ano de 2002, inexistindo qualquer ingerência sua sobre a área, circunstância que afasta a possibilidade de imputação da conduta infracional, haja vista que as atividades ali desenvolvidas são realizadas exclusivamente por posseiros.

Ressaltou que a autuação administrativa foi lavrada sem verificação
in loco
, com base em dados de sensoriamento remoto e informações extraídas do Cadastro Ambiental Rural – CAR, o que teria conduzido à indevida imputação da infração a pessoa diversa daquela que efetivamente exerce a atividade na área.

Após regular processamento do feito, sobreveio sentença de procedência, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a nulidade do Auto de Infração n.o 138608/2014 e, por conseguinte, da Certidão de Dívida Ativa n.o 2021450863, lavrados em desfavor do autor JONAS DE SOUZA SANCHES.

EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,

com a observância ao escalonamento previsto no artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, qual seja

10% (dez por cento) sobre o valor da causa até 200 (duzentos) salários-mínimos; 8% (oito por cento) sobre o que exceder 200 (duzentos) até 2.000 (dois mil) salários-mínimos.

Traslade-se cópia desta sentença para os autos da Execução Fiscal n. 1045455-30.2021.8.11.0041.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/01, salvo com relação as despesas arcadas pela parte autora, as quais deverão ser ressarcidas.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015.“. (id. 347429864).

Inconformada, a Fazenda Pública Estadual recorre.

De início, cumpre consignar o não cabimento da remessa necessária para a confirmação do ato sentencial, porquanto a hipótese dos autos se amolda à exceção prevista no artigo 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo o qual não se aplica o duplo grau obrigatório quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido na causa for inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos casos que envolvem os Estados e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

No caso em exame, verifica-se que o valor atribuído à causa corresponde a R$ 663.111,89 (seiscentos e sessenta e três mil cento e onze reais e oitenta e nove centavos), montante que não ultrapassa o limite legal estabelecido no referido dispositivo, considerado o patamar de 500 (quinhentos) salários-mínimos vigente à época da prolação da sentença.

Dessa forma, não se encontra configurada a hipótese de submissão obrigatória da sentença ao duplo grau de jurisdição, razão pela qual a remessa necessária não deve ser conhecida.

Superada a análise quanto ao cabimento da remessa necessária, passa-se ao exame do mérito recursal, delimitando-se, inicialmente, os contornos da matéria posta à apreciação deste Tribunal.

A controvérsia central dos autos não se limita à comprovação da ocorrência do dano ambiental, a qual se encontra evidenciada por elementos técnicos constantes dos autos, mas concentra-se, sobretudo, na adequada identificação do sujeito responsável pela infração, notadamente diante da alegação de que o autor não detinha a posse do imóvel à época dos fatos.

No caso concreto, a infração imputada ao Apelado foi, textualmente, a de exercer atividade pecuária sem licença ambiental competente. Confira-se:

(id. 347428912, p. 03).

A delimitação da conduta imputada assume relevo, porquanto revela, de plano, que se trata de infração de natureza comissiva, cuja configuração demanda a identificação do agente que efetivamente exerce a atividade econômica no local, não se mostrando suficiente, para tanto, a mera vinculação formal do imóvel ao nome do proprietário.

No entanto, a tese do Estado apelante assenta-se, essencialmente, em dois pilares: o conceito ampliado de poluidor previsto no artigo 3o, inciso IV, da Lei n. 6.938/1981, e a presunção de legitimidade do ato administrativo, os quais não resistem ao exame detido do acervo probatório constante dos autos.

Com efeito, a inicial foi instruída com farta documentação, incluindo cópia do processo administrativo ambiental n. 226599/2014, peças de ações possessórias, decisões judiciais, mapas, imagens de satélite e laudo pericial produzido nos autos da Ação Civil Pública n. 1000132-43.2017.4.01.3601, além da liminar deferida na Ação Rescisória n. 0042475-37.2013.8.11.0000, compondo um conjunto probatório robusto, coeso e harmônico.

Esse vasto histórico processual evidencia que a área objeto da autuação se encontra submetida a disputa judicial há mais de duas décadas, marcada por ocupação consolidada por terceiros desde o final da década de 1990, circunstância que, inclusive, foi reconhecida em demandas possessórias e confirmada no âmbito da ação rescisória julgada por esta Corte.

O Auto de Infração n. 138608 foi lavrado em abril de 2014, em plena vigência de decisão liminar proferida em 2013 na mencionada Ação Rescisória n. 0042475-37.2013.8.11.0000, que suspendeu os efeitos do acórdão que havia determinado a reintegração de posse, impedindo, assim, juridicamente, qualquer tentativa do Recorrido de retomar o controle da área. Posteriormente, em fevereiro de 2023, esta Corte julgou procedente a referida ação rescisória, consolidando o quadro fático-jurídico de manutenção dos ocupantes na posse.

O acórdão proferido na ação rescisória, ademais, identifica nominalmente os ocupantes da área, os mesmos que o laudo pericial da Ação Civil Pública apontou como detentores da posse e responsáveis pela atividade pecuária ali desenvolvida, reforçando a existência de pluralidade de ocupações autônomas e afastando a presunção de domínio fático pelo proprietário registral,
Jonas de Souza Sanches
.

O laudo pericial produzido na Ação Civil Pública n. 1000132-43.2017.4.01.3601 (id. 347429850), admitido como prova emprestada, é categórico ao consignar que os posseiros Luiz Marcos Rangel e Wilson Rangel de Souza eram os detentores da posse imediata do imóvel e os responsáveis pela exploração pecuária na área, circunstância corroborada, inclusive, por registros de atividade econômica vinculados a tais ocupantes.

“[...] Em conformidade com o que foi constatado nas vistorias realizadas na área abrangida pelo PRODES 51331, objeto da lide que demandou a presente perícia, corroborado por oitivas com prepostos e com a pessoa do requerido WILSON RANGEL DE SOUZA, em seu local de trabalho na cidade de Pontes e Lacerda, quem se encontra no exercício da posse imediata do imóvel denominado “Sítio Rancho Fundo” é o requerido LUIZ MARCOS RANGEL e na posse do imóvel denominado “Sítio São Francisco” é o requerido WILSON RANGEL DE SOUZA.

[...]

A área em exame foi submetida à supressão da vegetação originária seguida da implantação de pastagem cultivada com gramíneas exógenas para o desenvolvimento da atividade de exploração econômica na modalidade de pecuária. [...].”.

A prova técnica, portanto, não apenas elide a presunção de legitimidade do auto de infração, como identifica positivamente os verdadeiros autores da conduta imputada.

De outro lado, os documentos administrativos que embasaram a autuação decorrem, em grande medida, de monitoramento remoto e cruzamento de dados cadastrais, os quais, embora aptos a indicar a ocorrência de alteração ambiental, não se mostram suficientes, por si sós, para individualizar o agente responsável pela prática da infração, sobretudo diante de cenário complexo, como o dos autos.

A própria dinâmica fática evidenciada, marcada por ocupação consolidada por terceiros, litígios possessórios prolongados e ausência de exercício direto de poderes inerentes à posse, revela que o Recorrido não detinha domínio fático sobre a área, tampouco condições efetivas de impedir a prática da atividade apontada como irregular.

Nesse contexto, a imputação fundada exclusivamente na titularidade registral do imóvel mostra-se juridicamente insuficiente, porquanto a responsabilidade administrativa ambiental, de natureza sancionatória, exige a demonstração de autoria ou, ao menos, de contribuição para o evento danoso, não sendo admissível a responsabilização objetiva do administrado.

De igual modo, não prospera o argumento subsidiário do Estado quanto à suposta culpa omissiva do Apelado. A responsabilização por omissão pressupõe a existência de dever jurídico específico e a possibilidade concreta de agir, requisitos que não se verificam no caso, uma vez que, além de não deter a posse do imóvel, o Recorrido encontrava-se juridicamente impedido de exercer qualquer ingerência sobre a área, em razão de decisões judiciais vigentes à época dos fatos.

Assim, embora a materialidade do dano ambiental esteja suficientemente demonstrada, não se verifica a comprovação adequada da autoria da infração, circunstância que inviabiliza a manutenção da sanção administrativa imposta.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reconhecido que o proprietário não pode ser responsabilizado pela infração ambiental causada por terceiros quando demonstrada sua diligência na proteção da propriedade. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO. INVASÃO DE TERCEIROS. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que declarou nulo o Auto de Infração ambiental por ilegitimidade passiva do proprietário do imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o proprietário do imóvel pode ser responsabilizado administrativamente por infração ambiental causado por terceiros invasores; (ii) se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa devem ser reduzidos.

III. Razões de decidir

3. O proprietário do imóvel não pode ser responsabilizado pela infração ambiental causada por terceiros invasores, quando não for o causador direto e não tenha sido omisso, tendo ajuizado ação possessória e apresentado denúncias ao órgão ambiental competente.

4. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa está em conformidade com o art. 85, §3o, I, do CPC, sendo vedada a apreciação equitativa quando o valor for líquido ou liquidável, conforme art. 85, §6o-A, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O proprietário do imóvel não pode ser responsabilizado pela infração ambiental causada por terceiros invasores, quando não for o causador direto e não tenha sido omisso, tendo ajuizado ação possessória e apresentado denúncias ao órgão ambiental competente.

2. Nos termos do artigo 85, §6o-A, do Código de Processo Civil, quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo, o que não é a hipótese dos autos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §3o, I, e §6o-A.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000586-55.2021.8.11.0049, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 05/02/2024. (N.U 1001115-48.2022.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO POR TERCEIROS INVASORES. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA PROPRIETÁRIA E O DANO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso Em Exame

1. Ação Anulatória ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, objetivando a declaração de nulidade de Auto de Infração e de Termo de Embargo/Interdição, ambos lavrados em 04.10.2021. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a ausência de responsabilidade administrativa da autora, por inexistência de nexo causal entre sua conduta e o desmatamento identificado em imóvel rural sob sua propriedade, mas invadido por terceiros desde 2016. O Estado interpôs Apelação Cível, impugnando a sentença, sustentando a validade dos atos administrativos e requerendo, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios arbitrados.

[...]

III. Razões de Decidir

[...]

4. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva e exige a comprovação da autoria da infração e do nexo de causalidade entre a conduta do administrado e o dano ambiental, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

5. Os documentos constantes dos autos demonstram que, à época do desmatamento, a área encontrava-se invadida por terceiros, situação objeto de ações possessórias ajuizadas pela autora desde 2016, afastando sua responsabilidade direta ou indireta pelos danos ambientais.

6. O Ministério Público Estadual reconheceu que o desmatamento foi praticado por terceiros, redirecionando a Ação Civil Pública aos invasores e excluindo a autora do polo passivo, firmando com ela Termo de Ajustamento de Conduta apenas para eventual recomposição futura da área, condicionada à reintegração da posse.

7. A mera vinculação do imóvel ao nome da autora em sistemas cadastrais, como o SIMCAR, não é suficiente para fundamentar sanção administrativa ambiental, por não comprovar o elemento subjetivo exigido pela responsabilidade administrativa.

[...]

IV. Dispositivo e Tese

11. Recurso desprovido. Sentença ratificada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade administrativa ambiental exige demonstração de autoria ou nexo de causalidade entre a conduta do administrado e o dano ambiental, sendo inaplicável à proprietária de imóvel invadido por terceiros que praticaram o desmatamento.

[...]

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3o; CPC, arts. 85, §§ 3o, 8o e 11, e art. 496, I; Decreto Federal n. 6.514/2008, art. 108; LC/MT n. 38/1995, art. 116, § 2o; Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 08.05.2019; STJ, REsp 1.640.243/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02.08.2022; TJMT, AC 1001115-48.2022.8.11.0111, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 11.09.2024; TJMT, RAI 1031008-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 10.10.2025. (N.U 1014623-09.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 05/03/2026).

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. INVASÃO DE PROPRIEDADE RURAL POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE POSSE NA DATA DA INFRAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Valcir Domiciano de Souza contra decisão que indeferiu tutela de urgência, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, para suspender os efeitos do Auto de Infração no 1996D, do Termo de Embargo no 0980D, da multa administrativa e da Certidão de Dívida Ativa no 2025489178, lavrados pela SEMA/MT. O agravante alegou ilegitimidade passiva, por não estar na posse do imóvel rural à época da infração ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano – para concessão da tutela de urgência destinada a suspender os efeitos de sanções administrativas ambientais impostas ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo demonstração de conduta com dolo ou culpa e nexo causal entre a ação do autuado e o dano ambiental.

4. Os documentos juntados demonstram que o agravante não detinha a posse do imóvel no momento da infração (25/09/2019), tendo sido reintegrado apenas em 05/11/2019, em razão de decisão liminar em agravo de instrumento interposto na ação possessória.

5. Há prova de que o agravante tomou providências para reaver a posse e denunciou formalmente os ilícitos ambientais a órgãos públicos, como a Polícia Civil, o IBAMA e a SEMA, afastando, em juízo de cognição sumária, qualquer omissão que justificasse a responsabilização.

6. A alegação do Estado de que a área invadida seria diversa daquela autuada não foi comprovada nos autos, prevalecendo, nesta fase, os documentos apresentados pelo agravante.

7. O perigo de dano está presente, diante dos efeitos gravosos da inscrição em dívida ativa e da interdição da área, os quais comprometem a atividade econômica do agravante, sua subsistência e o resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. O proprietário de imóvel rural não pode ser responsabilizado administrativamente por infração ambiental cometida por terceiros invasores, quando demonstrada a ausência de posse no momento do fato e a adoção de medidas formais para reaver a propriedade e comunicar os ilícitos.

3. A presença dos requisitos do art. 300 do CPC autoriza a suspensão de sanções administrativas ambientais até decisão final na ação principal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08/05/2019, DJe 12/06/2019; TJMT, N.U 1000586-55.2021.8.11.0049, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 27/02/2024; TJMT, N.U 1001115-48.2022.8.11.0111, Rel.a Des.a Helena Maria Bezerra Ramos, j. 17/09/2024. (N.U 1033281-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026).

Diante dessas considerações, entendo que a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026